Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730006-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ALINE REGIS LOPES REQUERIDO: CENTRO-OESTE CURSOS TECNICOS LTDA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Aline Régis Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Aline Régis Lopes propôs ação com pedido de condenação de Gama Cursos Técnicos Ltda. para que permita a sua participação em curso técnico de enfermagem e repare os danos morais que alega ter sofrido. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e rejeitou os pedidos (id 61797591). Aline Régis Lopes informa que interpôs apelação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que Gama Cursos Técnicos Ltda. abstenha-se de impedir o seu acesso ao curso técnico de enfermagem. É o relatório. Decido. A petição não tem por objeto a concessão de efeito suspensivo à sentença, mas tem por intuito a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que Gama Cursos Técnicos Ltda. permita a participação de Aline Régis Lopes em curso técnico de enfermagem. O Código de Processo Civil dispõe de instrumento processual para a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos casos do art. 1.012, § 1o e demais hipóteses previstas em lei, a teor do que dispõe o § 3o do referido artigo. A referida norma tem por intuito evitar eventuais prejuízos imediatos à parte vencida até o julgamento da apelação. O presente requerimento, no entanto, consubstancia antecipação de tutela recursal, modalidade de provimento judicial diversa da previsão constante do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Ressalto que a possibilidade de tutela antecipada em caráter antecedente existe somente na hipótese estrita do art. 303 do Código de Processo Civil, cujo processamento inexiste no âmbito recursal. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição diante da inadequação da via eleita. Promova a Secretaria da Segunda Turma Cível o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator